Tribunal: TJPA
Processo: 0011175-88.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011175-88.2019.8.14.0024

APELANTE: RAFAEL ARANHA FRAZAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 2. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM REGIME MAIS SEVERO. PENA DE 3 MESES DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 69, CAPUT, SEGUNDA PARTE DO CPB. EXECUÇÃO INICIAL DA PENA DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Rafael Aranha Frazão
, por intermédio da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 5825166, que julgou parcial procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do

art. 157,
caput,
do CPB, em concurso material (art. 69, do CPB) com o crime de falsa identidade, art. 307, do CPB, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
e
03 (três) meses de detenção
,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia,

24/09/2019, o denunciado RAFAEL ARANHA FRAZO teria roubado 01 (uma) motocicleta honda bis, placa QDZ-5553 E 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5 Prime, da vítima Cleidiane Vasques Pereira”, fato ocorrido no Distrito de Marituba.

Narra ainda a peça acusatória que no momento de sua prisão pela polícia militar o acusado se identificou com o nome de Fernando Aranha Frazão, porém na polícia se soube o nome verdadeiro do réu.

O denunciado Diomar da Silva Reis teria adquirido produtos de furtos feitos pelo acusado Rafael, incidindo no tipo penal do art. 180, do CPB.

Processo desmembrado em relação ao denunciado Diomar da Silva Reis, por decisão constante à fl. 88, pois não foi encontrado para ser realizada sua citação pessoal.

A denúncia foi recebida em 11/10/2019.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação ID 5825170, requerendo a redução da pena base do crime de roubo, fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Quanto ao crime de falsa de identidade, requer ajuste de
fundamentação, para que, levando-se em consideração o fato das penas de reclusão e de detenção não serem somáveis, e preenchendo-se lacuna deixada na Sentença, se defina o respectivo regime inicial de cumprimento de pena, bem como seja analisada a possibilidade de substituição de pena (por restritivas de direito).

Em contrarrazões, a eminente Promotora de Justiça, (ID 5825177), analisando a tese defensiva pelo parcial improvimento para a
fim de que seja acrescida a devida fundamentação negando a substituição da pena do crime de falsa identidade por restritivas de direito e mantida em todos os demais termos a sentença condenatória do apelante.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, (ID 9939573), que se pronunciou pelo
conhecimento e parcial provimento da presente apelação, interposta em prol de Rafael Aranha Frazão, todavia, para mero reconhecimento da procedência dos pleitos relativos ao crime de falsa identidade (art. 307 do CPB) – existência de lacunas a serem preenchidas –, com retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à complementação de seu Ato Decisório.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa do recorrente requer a redução
da pena base do crime de roubo fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Rafael Aranha Frazão
, às sanções punitivas do
art. 157,
caput,
do CPB, em concurso material (art. 69, do CPB) com o crime de falsa identidade, art. 307, do CPB, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
e
03 (três) meses de detenção
,
sob regime inicial
semiaberto
.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa,
considerando, nesta fase circunstâncias judiciais negativas:
conduta social
e circunstâncias crime.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, a que passo a expor:

a.1)
Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF,
“trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do acusado equivale à ordinária
.

a.2)

Antecedentes
: a par de toda discusso em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunço de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Inexistem condenações transitadas em julgado que autorizem a alteração da pena mínima
.

a.3)
Conduta social
:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

No presente caso, os policiais militares afirmaram em juízo que o réu era conhecido na cidade por se dedicar a atividades ilícitas, era usuário de drogas, corriqueiramente era abordado pela polícia por fazer badernas e arruaças no município.

a.4)

Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente no encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a. 5)
Motivos do crime
:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito no constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6)
Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu,
ultrapassam às ordinárias, tendo em vista que o réu abordou a vítima quando estava saindo de casa pela manhã de motocicleta que estava carregando outra moça com um bebê de colo, tendo inclusive apontado a faca para eles, demonstrando maior reprovabilidade.

a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A consequência ordinária é obtenção de vantagem patrimonial, no podendo ser valorada como circunstância judicial negativa, sob pena de bis in idem.”

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo lega o quantum de 01 ano e 06 meses de reclusão.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Não havendo outros questionamentos referentes a dosimetria do crime roubo, mantenho a pena fixada na sentença,

ou seja,
e
m
05 (cinco) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

A defesa aduz que o magistrado sentenciante não individualizou corretamente, no crime de falsa identidade, a fundamentação acerca do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena restritiva de direitos, eis que o crime é apenado com detenção.

Pois bem.

Para o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CPB o réu Rafael Aranha Frazão foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção.

Verifica-se na sentença que o magistrado deixou de se manifestar quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do referido crime e aplicou o regime semiaberto em conjunto com o crime de roubo.

Neste caso, em função da pena base ter sido fixada no mínimo legal, sendo

considerada todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao agente, deve a pena do art. 307 do CPB, ser cumprida em regime
ABERTO
(art. 33, § 2°, 'c' e §3º do CPB).

E assim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB, substituo-a por uma pena restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Frise-se que havendo aplicação simultânea de penas privativas de liberdade diversas - detenção e reclusão - a soma delas se mostra incompatível, devendo ser executada primeiro a de reclusão, consoante o Art. 69,
caput
, segunda parte, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Rafael Aranha Frazão e lhe dou parcial provimento
para fixar o regime aberto para o crime de falsa identidade e substituí-la por uma pena restritiva de direito a ser especificada pelo juízo da execução penal. E, h
avendo aplicação simultânea de penas privativas de liberdade diversas - detenção e reclusão - deve ser executada primeiro a de reclusão, consoante o Art. 69,
caput
, segunda parte, do Código Penal.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/09/2022